Tribunal: TJMT
Processo: 1030611-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030611-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 016.780.911-38 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1030611-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 196616655), que manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária, autorizando, no entanto, o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do artigo 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Em suas razões recursais, o ora agravante aduz que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Para tanto, a parte agravante afirma que
“não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”
(sic).

Sustenta que “
O direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder também está previsto na Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a””
(sic).

Afirma que “
demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça
” (sic).

Defende que “
não tem recursos financeiros na qual demonstrem uma riqueza capaz de se comprometer com o pagamento das custas e não prejudicar ainda mais sua saúde financeira
” (sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo o benefício da gratuidade da justiça (Id. 196802676).

Sem Contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei no. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3o) não obsta à faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2o).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1o do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5o, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 845404/SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que a parte agravante não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

Reforço que, não basta, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, a parte agravante não apresentou qualquer documento comprovando a sua hipossuficiência.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Os fundamentos do recorrente não se mostram suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No. 1.060 E ART. 5o, LXXIV, CF – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II – A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III – Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
”
(N.U 1016914-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022
)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, não há argumento ou fato novo capaz de modificar a decisão unipessoal de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

À parte cabia comprovar que seus rendimentos não comportam o pagamento das custas, o que não ocorreu; a uma porque deixou de trazer cópia da Carteira de Trabalho e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e, a duas, porque nada se referiu ou comprovou sobre suas despesas ordinárias ou extraordinárias.”
(N.U 1010907-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022
)

Por fim, consigne-se que o CPC vigente, atento à realidade econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, concedeu nos §§ 5o e 6o do seu art. 98, maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para: a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou
c) parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo
.

Referida excepcionalidade, qual seja, o parcelamento, tem incidência neste caso, visto que, apesar da parte agravante não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência judiciária, pode ser auxiliada com facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais, pelo qual também sob esta perspectiva, não padece de qualquer irregularidade a decisão agravada.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024